Tribunal: TJBA
Processo: 8080400-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080400-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: AILTON PIRES LIMA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DE AGUIAR BRITO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIMITES OBJETIVOS DO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS EM SEDE INTEGRATIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em embargos de declaração opostos em ação monitória, acolheu parcialmente o recurso integrativo apenas para retificar o termo inicial dos juros moratórios a partir do inadimplemento, rejeitando o pedido de inclusão dos encargos contratuais pactuados, por exceder os limites do art. 1.022 do CPC. O agravante sustenta nulidade por deficiência de fundamentação e pretende a reforma da decisão para reconhecer a incidência dos encargos contratuais desde o inadimplemento até o efetivo pagamento do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a rejeição do pedido de inclusão de encargos contratuais em embargos de declaração configura error in procedendo ou deficiência de fundamentação, em afronta ao art. 489, §1º, IV e VI, do CPC; (ii) estabelecer se é admissível ampliar, por meio de embargos declaratórios, a extensão do título executivo judicial para incluir encargos contratuais não contemplados expressamente na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem finalidade vinculada à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à modificação substancial do conteúdo da condenação.

A inclusão de encargos contratuais não expressamente contemplados no comando sentencial demanda reexame do mérito e ampliação do título executivo judicial, providência incompatível com a via integrativa e sujeita ao manejo do recurso próprio.

A utilização dos embargos de declaração com pretensão infringente, sem a presença dos pressupostos legais, viola a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais.

A decisão agravada observa corretamente os limites do art. 1.022 do CPC ao retificar apenas o termo inicial dos juros moratórios com fundamento na mora ex re e rejeitar os pedidos que extrapolam a função integrativa dos aclaratórios.

Não há nulidade por ausência de fundamentação quando o julgador enfrenta de forma clara e suficiente a tese suscitada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte, inexistindo violação ao art. 489, §1º, IV e VI, do CPC.

A alteração dos elementos nucleares da dívida reconhecida em ação monitória deve observar as vias recursais ordinárias, não sendo admissível sua introdução superveniente em sede de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não constituem via adequada para inclusão de encargos contratuais não contemplados no título judicial, salvo para sanar vícios integrativos legalmente previstos.

A ampliação do conteúdo da condenação exige impugnação pelas vias recursais próprias, não sendo admissível por efeitos infringentes implícitos em aclaratórios.

Não há afronta ao dever de fundamentação quando a decisão expõe motivação suficiente para rejeitar pretensão incompatível com a via processual eleita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.019, I; 1.022; 1.003, §6º; 489, §1º, IV e VI; 931.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2529962/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12.11.2024 (Info 835); STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.297.064/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 13.05.2019; TJBA, ED nº 0507130-05.2019.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 5ª Câmara Cível, pub. 27.02.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.053.767/SP, 4ª Turma, j. 30.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.931.075/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 08.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8080400-73.2025.8.05.0000, em que figuram como
agravante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como agravado AILTON PIRES LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02